Tribunal: TJDFT
Processo: 0748855-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748855-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BRAGA FERNANDES AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Braga Fernandes em face da r. decisão (ID 214814455, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela Autora, sob o fundamento de que recolheu o preparo após a prolação da sentença de extinção. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Prolatada a r. sentença (ID 212561163, na origem), restou exaurida a jurisdição do d. Juízo de primeiro grau, somente sendo cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração ou com a remessa dos autos ao segundo grau após a interposição do recurso de apelação. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, após o indeferimento do pedido de gratuidade, com a respectiva ordem de recolhimento das custas iniciais (ID 208829360) Trata-se, portanto, de agravo de instrumento interposto em face de sentença, o que constitui erro grosseiro, na medida em que o recurso cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator